Tribunal: TRF3
Processo: 5017999-49.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
458/1006)

5017999-49.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5017999-49.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA FERRAZ IVAMOTO - SP154657-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENIS KENDI IKEDA ARAKI - SP310830-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MONICA FERRAZ IVAMOTO - SP154657-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS KENDI IKEDA ARAKI - SP310830-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NA PARTE CONHECIDA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de questão não suscitada em recurso originário, sob pena de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

2. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

3. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Inconformismo da embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar as alegações do embargante.

5. Pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal acerca da inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum.

6. Embargos de declaração não conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5017999-49.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA FERRAZ IVAMOTO - SP154657-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENIS KENDI IKEDA ARAKI - SP310830-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MONICA FERRAZ IVAMOTO - SP154657-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS KENDI IKEDA ARAKI - SP310830-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face do acórdão ID 354774584, que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e à remessa oficial e deu provimento à apelação da impetrante.

O acórdão está assim ementado:

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. LIMITAÇÕES PREVISTAS EXCLUSIVAMENTE EM NORMAS INFRALEGAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E HIERARQUIA DAS LEIS. COMPENSAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado a respeito da forma de cálculo do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, no sentido de que a dedução do benefício deve ocorrer sobre o lucro tributável da empresa, e não sobre o imposto de renda devido, bem como os benefícios fiscais se aplicam ao adicional do imposto de renda. Deve-se, em primeiro lugar, proceder à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional.

2. Ilegalidade das normas infralegais que restringem as possibilidades de gozo de incentivos fiscais relativos o PAT, considerando que as restrições violam o princípio da legalidade, a hierarquia das leis e extrapolam o poder regulamentar, porquanto não previstas na Lei 6.321/19776 e 9.532/1997.

3. As normas infralegais que estabelecem custos máximos das refeições individuais dos trabalhadores para fins de cálculo da dedução do PAT, bem assim para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos, limitada a dedução ao valor de, no máximo, um salário mínimo, bem como aquelas que alteram a base de cálculo da referida dedução para fazê-la incidir sobre IRPJ resultante, ofendem os princípios da estrita legalidade e da hierarquia das normas, por exorbitarem de seu caráter regulamentar. Precedentes

4. Reconhecimento do direito de a impetrante deduzir, do lucro tributável das pessoas jurídicas, para fins de apuração do imposto de renda, o valor equivalente ao dobro das despesas comprovadamente realizados com programas de alimentação do trabalhador, prevista no artigo 1o da Lei 6.321/1976, o qual tem limitação disciplinada pelos art. 5o e 6°, inciso I, da Lei 9.532/1997.

5. No que concerne ao regime compensatório, deverá ser observado o disposto no artigo 74 da Lei 9.430/96, com as modificações perpetradas pela Lei 10.637/02, tendo em vista a tese estabelecida no REsp 1.137.738/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual “em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios”.

6. Tendo em vista a data do ajuizamento da ação, é necessário observar o disposto no o art. 26-A da Lei 11.457/2007.

7. Fica ressalvado o direito de a autoridade administrativa em proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios, "quantum" a compensar e conformidade do procedimento adotado com a legislação de regência.

Apelação e remessa oficial não providas. Apelação da impetrante provida."

Alega a embargante a existência de vícios no acórdão embargado, que teria deixado de observar as especificidades do caso concreto.

Sustenta, ainda, omissão acerca da legalidade do Decreto no 11.678/2023, que alterou o Decreto no 10.854/2021.

Afirma, por fim, a ocorrência de afronta a diversos dispositivos legais e constitucionais.

Houve intimação da parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público Federal deu-se por ciente

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre destacar não ter sido objeto da petição inicial, tampouco da sentença, discussão no sentido da alegada legalidade do Decreto no 11.678/2023, que teria alterado o Decreto no 10.854/2021.

Os embargos de declaração não se prestam à introdução de questão não suscitada em recurso originário, sob pena de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, não conheço dos embargos declaratórios neste tópico.

No mais, a despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verificam, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material passíveis de serem sanados pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Denota-se que as questões ora trazidas a exame foram analisadas, conforme se observa de simples leitura do acórdão fundamentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. (...)"

(EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

Aliás, na esteira da Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a examinar, como se respondesse a um questionário, a totalidade das afirmações deduzidas pelas partes no curso da marcha processual, bastando, para a higidez do pronunciamento judicial, que sejam enfrentados os aspectos essenciais à resolução da controvérsia, circunstância plenamente verificada no particular" (EDcl no AgInt no RMS 62.808/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Mesmo que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto por não conhecer de parte dos embargos de declaração e, na parte conhecida, rejeitá-los.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NA PARTE CONHECIDA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de questão não suscitada em recurso originário, sob pena de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

2. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

3. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Inconformismo da embargante com os termos do julgado, no qual constaram as razões de convencimento do julgador para afastar as alegações do embargante.

5. Pacífico entendimento do C. STJ e deste Tribunal acerca da inexistência de obrigação do julgador de refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que suficientemente motivado o decisum.

6. Embargos de declaração não conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu de parte dos embargos de declaração e, na parte conhecida, rejeitou-os, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão